Tribunal: TJSP
Processo: 1501914-79.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501914-79.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante GUILHERME DE OLIVEIRA STUMPF, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501914-79.2019.8.26.0577 -Voto no
2
Voto no 13.620
Apelação no 1501914-79.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Guilherme de Oliveira Stumpf
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto de energia elétrica. Materialidade e
autoria
bem
comprovadas.
Insignificância.
Impossibilidade. Condenação mantida. Pena e regime
adequadamente
fixados.
Réu
que
ostenta
mau
antecedente e é reincidente. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 183/190, acrescenta-se que
GUILHERME DE OLIVEIRA STUMPF foi condenado às penas de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo,
porque incurso no art. 155, § 3o, do Código Penal. Foi deferido ao réu o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o acusado pleiteando a absolvição pela
aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer: a) a
fixação da pena-base no mínimo legal; b) o afastamento da agravante da
reincidência; c) o reconhecimento do arrependimento posterior; d) a
fixação do regime inicial aberto e; e) a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (fls. 203/211).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 218/223) e oferecido o r. parecer
pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 230/234), da lavra do Dr.
Carlos Eduardo Massai, manifestou-se o Ministério Público, em ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501914-79.2019.8.26.0577 -Voto no
3
as instâncias, pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia (fls. 51/52):
“(...) no dia 12 de março de 2019, na Rua Carlos Belmiro dos
Santos, 164, Bairro Santana, nesta comarca, GUILHERME
DE OLIVEIRA STUMPF, qualificado a fls. 05, subtraiu,
para si ou para outrem, energia elétrica, a ser avaliada,
pertencente à empresa EDP Bandeirante, tendo o crime se
consumado.
Apurou-se que no retro citado endereço funciona o
estabelecimento
comercial
denominado
I.BANKER
Informática e Lan House, pertencente ao ora denunciado.
É certo que, na supracitada data, empregados da empresa
vítima foram acionados para que verificassem a existência de
ligação clandestina no mencionado estabelecimento. Lá
chegando, constataram que o denunciado realizou ligação
clandestina no local, eis que, conforme laudo pericial de fls.
36/45, “não havia medidor de consumo, sendo que os cabos
de energia alimentavam diretamente um disjuntor simples,
responsável por distribuir energia elétrica para todo o
estabelecimento” (sic).
Ouvido no bojo do inquérito policial, o denunciado confessou
a prática criminosa.”
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501914-79.2019.8.26.0577 -Voto no
4
em flagrante; pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10); pelo laudo pericial
(fls. 36/45); pelo ofício de fl. 75; pelo termo de ocorrência de inspeção
(fls. 84/85); bem como pela prova oral produzida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“(...) Mauro Aparecido Siqueira disse que é funcionário da
EDP. Receberam uma denúncia de que no local funcionava uma Lan
house, sem medidor de energia. Ao efetuar uma averiguação no local
dos fatos, uma Lan House, constatou que havia ligação direta
clandestina dentro da caixa de medição, ou seja, não havia o relógio,
uma vez que outros funcionários da EDP já haviam retirado por falta de
pagamento. Ante o fato, comunicou o responsável pela fiscalização da
EDP, Robson, o qual acionou a polícia militar. Teve contato com o
acusado, que disse que fez a ligação direta para ele poder trabalhar, ele
não disse há quanto tempo teria feito isso.”
“A testemunha Robson Borges Fonseca informou, na delegacia,
que trabalha na empresa EDP. Constatou que havia uma ligação direta
no local dos fatos. Foi acionado, porque o réu já havia feito o ato ilícito
outras vezes, mas nunca acionaram a polícia. A ligação era visível. O
roubo de energia ocorreu, por aproximadamente, um ano. O prejuízo foi
estimado em R$ 1.235,00. Não teve contato com o acusado (fls. 04 e
161).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501914-79.2019.8.26.0577 -Voto no
5
“O policial militar Ricardo da Silva Lima, que prendeu o
acusado em flagrante delito, relatou que foi acionado via COPOM para
comparecer no local dos fatos, uma Lan House, uma vez que o
representante da EDP havia constatado furto de energia. Assim que
chegou ao local, o representante da EDP, Robson Borges Fonseca,
informou que já havia cortado a energia outra vez, e, na data do fato,
constatou a ligação de energia diretamente do local para a rede
externa. Não chegou a ver a ligação direta e Guilherme não confirmou
que seria o responsável, a princípio, depois, admitiu.”
“Por sua vez, o réu, na polícia, relatou ser proprietário do
comércio denominado I.BANKER Informática e Lan House. Há um ano,
foi cortada a energia de seu estabelecimento. Solicitou ao comércio ao
lado do seu, um açougue, que lhe emprestasse energia. Após um tempo,
a EDP mandou cortar essa ligação, mesmo com a permissão do
proprietário do açougue. Após pagar a conta, foi feita uma nova ligação
e, mais tarde, por falta de pagamento, foi feito outro corte. Solicitou ao
outro vizinho que lhe emprestasse energia. E mais uma vez pagou a
conta e foi feita a religação. No dia 14 de fevereiro de 2019, os
funcionários da EDP, Vagner e Sérgio, compareceram em seu comércio
e, por falta de pagamento, efetuaram o corte de energia, retirando o
relógio. Informou aos funcionários que não poderia ficar sem energia e
implorou que não o deixasse sem luz, então os mesmos realizaram uma
ligação direta. Efetuou o pagamento, mas não pediu para religarem.
Outros funcionários compareceram e constataram a ligação clandestina
(fls. 05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501914-79.2019.8.26.0577 -Voto no
6
Em juízo, disse ter 40 anos de idade, ser amasiado, ter 3 filhos,
trabalhar como proprietário da lan house, receber a importância de
R$1.500,00 mensais, ter estudado até o ensino técnico em informática,
não ser usuário de drogas e ter respondido a outros processos
criminais.
Quanto ao fato, discorreu que foi o funcionário da empresa que
teria feito a ligação direta, para não ter que pagar a energia. Achou que
daria tempo para pagar e religar. Não deu dinheiro para os
funcionários. Fez isso por um mês. Os funcionários disseram que
"quebrariam o galho" e religariam depois. Demorou um mês para
pagar, fez um acordo.”
Verifica-se que os funcionários da empresa EDP Bandeirantes
confirmaram em Juízo, que no local dos fatos havia uma ligação direta,
uma vez que o relógio já havia sido retirado em outra oportunidade por
falta de pagamento. Não bastasse, o próprio acusado, embora tenha
negado que tenha sido ele quem fizera a ligação direta, admitiu que foi
feita a pedido seu, pelos funcionários da EDP Bandeirantes, pois estava
sem dinheiro para efetuar o pagamento, sendo que posteriormente, fizera
acordo da dívida.
Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta por
aplicação do princípio da insignificância. O valor do prejuízo à empresa
foi de R$ 1.235,56 (fl. 75), portanto, superior ao valor do salário mínimo
vigente à época dos fatos (R$ 998,00 Decreto n. 9.661/2019). Nesse
sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501914-79.2019.8.26.0577 -Voto no
7
(...). 1. O princípio da insignificância deve ser analisado
em conexão com os postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Estado em matéria penal, no
sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal,
observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC
98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, DJe 5/6/2009). 2. Nesse contexto, a jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser
incabível a aplicação do princípio da insignificância
quando o montante do valor da res furtiva superar o
percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos
fatos. Precedentes. (...). (AgRg no AREsp 1058284/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 23/08/2017).
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. RES FURTIVA AVALIADA EM R$ 825,34
(OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E
QUATRO CENTAVOS). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR
DO BEM SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE
À ÉPOCA DO FATO. RELEVÂNCIA DA CONDUTA NA
ESFERA PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento
da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF,
passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão
da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento
ilegal.
- O STF já consagrou o entendimento de que, para a
aplicação do princípio da insignificância, devem estar
presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a)
mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma
periculosidade social da ação; c) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento do agente; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC n.
112.378/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Joaquim
Barbosa, DJe 18/9/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501914-79.2019.8.26.0577 -Voto no
8
- As circunstâncias do crime de furto de energia elétrica,
mediante a adulteração dos marcadores de leitura, afastam
a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de
conduta altamente reprovável e, portanto, relevante para o
Direito Penal.
- In casu, não se cuida de conduta de mínima ofensividade,
sendo que não se pode considerar como inexpressiva a
lesão jurídica provocada, em razão do valor da res furtiva,
avaliada em R$ 825,34, que não pode ser tido por irrisório,
porquanto bem superior ao salário mínimo vigente à época,
ainda que se leve em conta a capacidade financeira da
vítima.
Habeas Corpus não conhecido. (HC 319.636/MS, Rel.
Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em
03/12/2015, DJe 17/12/2015)
Portanto, de rigor a manutenção da condenação do réu pela
prática do delito previsto no artigo 155, §3o, do Código Penal.
Passo, então, à análise das penas.
A pena-base foi corretamente estabelecida em 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal, alcançando 01 (ano) ano e 02 (dois) meses de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo,
em razão da presença de mau antecedente (Processo 53343/13 fl. 167).
Respeitadas as razões invocadas pela digna defesa para o
afastamento do mau antecedente porque ultrapassado o período
depurador, cabe ressaltar que é perfeitamente possível o
reconhecimento. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
(...). A jurisprudência desta Corte tem posicionamento firme
também no sentido de que as condenações alcançadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501914-79.2019.8.26.0577 -Voto no
9
período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I,
do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas
não impedem a configuração de maus antecedentes,
permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal
e a devida individualização das penas. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no HC 460.900/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).
Recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao
apreciar o Tema 150 da repercussão geral, por maioria de votos, nos
termos do voto do Relator, Min. Roberto Barroso, fixou a tese de que:
"Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo
quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do
Código Penal", vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco
Aurélio, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (RE 593.818/SC).
Não bastasse, observa-se da certidão de fl. 167 que a condenação
transitou em julgado para a Defesa em 26 de julho de 2017, tendo sido
realizada a audiência admonitória do regime aberto em 16 de agosto de
2019, portanto, não decorreu mais de cinco anos como alegado pela
Defesa.
Desse modo, fica mantido o acréscimo fixado na r. sentença.
Na segunda fase, a agravante da reincidência (Processo no
23787/14 fl. 166) foi integralmente compensada com a atenuante da
confissão espontânea, razão pela qual, a sanção não sofreu alteração.
Não procede o pedido defensivo para afastar a agravante da
reincidência, pois ultrapassado o período depurador. Infere-se da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501914-79.2019.8.26.0577 -Voto no
10
certidão de fls. 166/168, que a condenação transitou em julgado para a
Defesa em 06 de abril de 2017, tendo sido o réu condenado a dois anos
de reclusão e multa, com processo de execução iniciado, porém ausente
informação sobre a extinção da punibilidade pelo cumprimento das
sanções.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a
serem consideradas, de modo que a reprimenda tornou-se definitiva em
01 (ano) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze)
dias-multa, de valor unitário mínimo.
Conquanto a Defesa tenha juntado comprovantes de pagamento e
documento demonstrando que houve negociação da dívida (fls. 94/98 e
180/182), cabe registrar que se referem ao acordo relativo às contas em
aberto, conforme afirmado, inclusive, pelo acusado em Juízo, e não ao
prejuízo causado à empresa pelo furto de energia elétrica estimado em
R$ 1.235,56 (fl. 75). Portanto, não há que se falar em reconhecimento do
arrependimento posterior.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos e de conceder a suspensão condicional da execução da pena
em virtude de expressa vedação legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77,
inciso I, ambos do Código Penal), bem como pelo fato de tais medidas
mostrarem-se insuficientes à reprovação da conduta imputada ao
acusado (artigo 44, §3o, do Código Penal).
Tendo em vista o mau antecedente e a reincidência do acusado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501914-79.2019.8.26.0577 -Voto no
11
foi corretamente fixado o regime inicial semiaberto.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto por
Guilherme de Oliveira Stumpf, mantendo-se a r. sentença tal como
prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator